Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97. ENQUADRAMENTO. VERIFICADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA DURANTE O PERÍODO DE FRUIÇÃO. NULIDADE. RECONHECIDA. PAGAMENTO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional, “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo” suspendem o crédito tributário. 1.1. O termo inicial da prescrição é contado da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão (AgInt no AREsp n. 2.289.195/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).
2. De acordo com a sentença transitada em julgado nos autos do processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018, a Autora, à época do Auto de Infração, estava submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF. 2.1. A situação foi inclusive reconhecida pela Administração Tributária nos autos de processo administrativo, com data de início em 22/04/2004 a 28/02/2019.
3. O auto de infração discutido nos autos foi lavrado durante o período em que a Apelante ainda usufruía do regime especial do art. 320-D do RICMS/DF, sendo, portanto, nulo.
4. A exigência de que as mercadorias devem ser provenientes da RIDE se aplica apenas a abatedouros, nos termos do art. 320-E, inc. I, o que não é o caso dos autos, haja vista a comprovação de atividade apenas frigorífica.
5. O reconhecimento de submissão ao regime especial de tributação pela própria Administração Tributária, bem como em razão de sentença judicial transitada em julgado, impõe a anulação do auto de infração.
6. Em face da inversão da sucumbência, o Apelado foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.
7. Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração.